Tribunal: TJPA
Processo: 0814201-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814201-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRO LOPES DA PAIXAO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA DESCRITA NO DECRETO Nº. 11.846/2023 – IMPROVIMENTO. AGRAVANTE QUE COMETEU FALTA GRAVE NOS DOZE MESES DE CUMPRIMENTO DA PENA CONTADOS RETROATIVAMENTE A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. PREVISÃO DO ART. 6º DO DECRETO PRESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
ALESSANDRO LOPES DA PAIXÃO
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execução de Penais da Região Metropolitana da Comarca de Belém/Pa que, nos autos do Processo nº 0003536-57.2008.8.14.0039, indeferiu pedido de comutação de pena formulado pelo apenado em razão do cometimento de falta grave no curso da execução da pena.

Nas razões recursais, argumenta o agravante que o cometimento da falta grave pelo apenado decorrente da fuga do regime semiaberto em 01/01/2019, com recaptura em 08/01/2023, não pode prejudicá-lo, uma vez que a falta foi cometida em período anterior há doze meses retroativos, contados da data de 25.12.2023.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo, a fim de que seja concedida a comutação ao agravante.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Como suso mencionado, o apenado, ora agravante, pleiteia a concessão da comutação de pena, nos moldes descritos no Decreto nº 11.846/2023, considerando que ele já teria atingido o requisito temporal de cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena dos crimes impeditivos, fazendo jus a comutação de 1/5 (um quinto) da pena pelo crime comum, devendo ainda, ser considerado atingido o requisito pessoal, haja vista que não cometeu falta grave nos últimos dose meses retroativos a data base descrita no decreto presidencial.

Não assiste razão ao agravante
. Explico:

Pois bem. A comutação de que trata o presente foi estabelecida pelo Decreto nº 11.846/2023, o qual descreve em seus arts. 3º, 6º e 9º, os requisitos objetivos e subjetivos a serem atingidos pelo pretenso beneficiário, a saber:

Art. 3º

Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

(...)

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

(...)

Art. 9º

As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.

Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

Com efeito, embora o juízo de origem tenha reconhecido o atingimento do requisito objetivo pelo apenado, referente ao cumprimento de dois terços da pena correspondentes aos crimes impeditivos, entendeu pela impossibilidade da comutação, ante ao não preenchimento do requisito subjetivo, por ter o apenado cometido falta grave, senão vejamos o trecho do
decisum
impugnado:

“(...)

Para fins de concessão do benefício o apenado deve cumprir, de forma simultânea, na condição de reincidente, as regras previstas no art. 9º, parágrafo único, (hediondo) c/c art. 3º, Caput, (crime comum), ou seja, deve cumprir 2/3 do delito hediondo e mais a fração correspondente ao(s) delito(s) comuns, qual seja, o cumprimento da fração de 1/4 para ter direito ao benefício.

Em exame da "linha do tempo detalhada", percebo que o apenado satisfaz o requisito objetivo previsto no art. 9º, parágrafo único do Decreto, e 3º do decreto presidencial. Portanto, cumpre o requisito objetivo exigível.

No entanto, quanto ao requisito subjetivo observa-se que o apenado empreendeu fuga do regime semiaberto em 01/01/2019, sendo recapturado em 08/01/2023, com acusação de novo delito. Em razão desse fato, foi homologado o PDP c/c reconhecimento da prática de falta grave de acordo com decisão

proferida em 24/07/2023. (ref. 92.1)

Portanto, no que concerne aos requisitos de ordem subjetiva para concessão do favor presidencial, verifica-se que há nos autos reconhecimento de falta grave nos moldes do art. 6º, do Decreto nº 11.846/2023, no prazo de doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto.

Ante o exposto, ausente o requisito subjetivo previsto no referido decreto, INDEFIRO o pedido de comutação.

(...)”

De fato, embora tenha atingido o requisito objetivo, constata-se que, no curso da execução da pena, o agravante cometeu duas faltas graves, a primeira, a fuga do sistema penal em 01.01.2019, e a outra, o cometimento de novo delito, com recaptura em 08.01.2023, data esta considerada para o indeferimento do pleito de comutação, posto que cometido dentro do interstício de tempo previsto no art. 6º do Decreto Presidencial, isto é, dentro do período de dose meses anteriores a data de 25.12.2023, portanto, acertada a decisão que indeferiu o pleito de comutação ao apenado por ausência do requisito subjetivo.

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO N.º 11.846/2023. INDULTO. FALTA GRAVE. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. DECISÃO MANTIDA.

1. O indulto consiste em um perdão de pena, concedido pelo Presidente da República, por meio de Decreto, para pessoas condenadas que se enquadrarem nos requisitos previstos.

2. A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

3. Agravo em execução não provido.

(Acórdão 1924103, 0734666-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 30/09/2024.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 11.846/2023. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO. ÓBICE AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos moldes do art. 52 da LEP, a prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente de sentença definitiva nos autos.

2. O Art. 6º do Decreto 11.846/2023 dispõe: “A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023”.

3. A existência de falta grave decorrente da prática de delito doloso, durante a execução da pena alternativa, constitui óbice à concessão do benefício, sem prejuízo de futura análise de seu cabimento, caso o sentenciado venha a ser absolvido do novo delito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1870390, 0716459-30.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no PJe: 10/06/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão ora guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/10/2024